Tribunal: TJDFT
Processo: 0015788-78.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015788-78.2016.8.07.0016 RECORRENTE: MANOEL MESSIAS DIAS DUTRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. I – Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado de reinquirição de testemunha já ouvida em Juízo quando o acervo probatório coligido se mostra suficiente para o convencimento do Magistrado. II – Evidenciado pela prova dos autos que o réu inseriu declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, mantém-se a condenação nas penas do art. 312 do CPM. III – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 312 do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição diante da ausência de comprovação de dolo. Assevera que ocorreu cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de reinquirição de testemunha. Aponta que se ausente a potencialidade para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, deve ser afastada a imputação de crime de falsidade ideológica. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e do STM para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial quanto a ocorrência de cerceamento de defesa, apontando violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 320 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, pois, segundo a turma julgadora (vide ementa), “Evidenciado pela prova dos autos que o réu inseriu declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, mantém-se a condenação nas penas do art. 312 do CPM.”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Ademais, quanto ao alegado cerceamento de defesa, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÉPLICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1930807/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/12/2021). (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010